Tribunal: TJDFT
Processo: 0724285-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do presente processo em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, que será julgado sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21).
3. Está evidenciado que a controvérsia ora em exame é a mesma delineada no Tema no 21 (IRDR), a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, afigura-se necessária a suspensão do curso do presente processo pela razão aludida.
4. Recurso conhecido e provido.